Tribunal: TJDFT
Processo: 0707513-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707513-74.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE DE LIMA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO VERIFICADA. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal se presta à correção de erro judiciário ocorrido em decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, com apresentação de provas irrefutáveis que inocentem o requerente ou importem na incidência de atenuantes ou causas de diminuição da pena (art. 621 do CPP), sendo inviável a reapreciação de matéria já discutida. 1. 1. A jurisprudência admite a rediscussão da dosimetria da pena, em sede de ação revisional, quando verificado que o órgão prolator da decisão contrariou o texto expresso da lei penal (inciso I), ou quando existirem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III). Trata-se, contudo, de situação excepcional que exige a demonstração de erro técnico ou injustiça devidamente comprovada na fixação da punição, hipóteses não verificadas in casu. 2. A dosimetria penalógica operada para o presente caso não contrariou a texto expresso da lei penal, tendo em vista que o réu negou veementemente o crime imputado, tornando inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal). 3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente aponta violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando ser devida a incidência da atenuante da confissão, ao argumento de que suas declarações teriam sido utilizadas para reforçar o decreto condenatório e, embora não tenha assumido os fatos narrados na denúncia, admitiu a prática do fato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024